Tribunal: CARF
Processo: 10980.002274/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
ÁREA DE FLORESTA NATIVA. ISENÇÃO.
A isenção das áreas cobertas por florestas nativas, não averbadas como reserva legal ou não enquadradas nas outras definições de áreas afastadas da tributação somente se aplica a fatos geradores ocorridos após a publicação da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que acrescentou a alínea e ao inciso II do artigo 10 da Lei no 9.393/1996

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002274/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.118 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
ROBERTO ROCHA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios.
ÁREA DE FLORESTA NATIVA. ISENÇÃO.
A isenção das áreas cobertas por florestas nativas, não averbadas como reserva
legal ou não enquadradas nas outras definições de áreas afastadas da tributação
somente se aplica a fatos geradores ocorridos após a publicação da Lei no
11.428, de 22 de dezembro de 2006, que acrescentou a alínea “e” ao inciso II
do artigo 10 da Lei no 9.393/1996

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para acatar a área de preservação permanente indicada no laudo de 12,37
ha. Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes Araújo (relator) e José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro que negavam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Rayd Santana Ferreira.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002274/2010-81
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.118 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002274/2010-81

Rayd Santana Ferreira - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração do imposto sobre a propriedade territorial
rural sobre o imóvel “Chácara Gomes”, NIRF 7.192.029-3.
A despeito da fiscalização ter procedido à alteração do valor de terra nua (VTN) e
da área utilizada com produtos vegetais, a lide se limita à glosa da área de preservação
permanente (APP). Conforme relatório fiscal (e-fl. 69-73):

o contribuinte não apresenta Ato Declaratório Ambiental protocolizado no prazo legal
previsto para o exercício 2005, conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal e, em
consulta à base de dados referentes aos ADA entregues, não foi verificada a existência
de protocolo efetivado para o imóvel em questão.
No laudo técnico apresentado, apura-se que 12,37 hectares da área total do imóvel
seriam enquadrados como áreas de preservação permanente.

Impugnação (e-fls. 78-89) na qual o sujeito passivo alega que o laudo comprova
as área de preservação permanente e que o imóvel se encontra localizado na APA de Guaratuba,
com áreas cobertas com matas nativas, portanto isentas de tributação.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 93-100) com a seguinte ementa:
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização através do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em até seis
meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não exclui
a da outra. A partir do exercício de 2007 o ADA passou a ser exigido anualmente e o
termo final de entrega coincide com o da declaração do ITR.
Matérias não impugnadas - Áreas Utilizadas - Valor da Terra Nua
Consideram-se não impugnadas matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo interessado

Ciência do acórdão em 16/04/2012, conforme AR (e-fl. 105)

Recurso voluntário (e-fls. 106-122) apresentado em 15/05/2012, no qual o
contribuinte reitera as razões da impugnação.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.118 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002274/2010-81

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

APP – Comprovação – ADA
A área de preservação permanente (APP), declarada no valor de 15,0 ha, foi
integralmente glosada pela fiscalização por conta da falta de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA). Além disso, observou o relatório fiscal que, pelo laudo técnico apresentado
(e-fl. 38), apenas 12,37 ha da área total do imóvel seriam enquadrados como APP.
O recorrente alega que a APP não poderia ser considerada como área aproveitável
para fins agrícolas. Afirma que o único procedimento da fiscalização que seria admissível é a
alteração da área de preservação permanente conforme laudo técnico.
Sustenta ainda que o imóvel encontra-se localizado na área de proteção ambiental
(APA) de Guaratuba e que as áreas são cobertas com matas nativas primárias e secundárias,
portanto isentas de tributação por aplicação do artigo 10 da Lei 9.393/1996, com as alterações
introduzidas pela Lei 11.428/2008.
Nesse quadro, no que tange aos 12,37 hectares de APP, embora haja laudo
comprovando sua existência, o contribuinte não faz jus à exclusão da área da base tributável.
O art. 17-O, §1o, da Lei n° 6.938/1981, com a redação da Lei n° 10.165, de 2000,
prevê a obrigatoriedade do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.

O art. 10, §3o, I, do Decreto 4.382/2002 previu que as áreas deveriam ser
informadas em ADA protocolado nos prazos e condições fixados em ato normativo, para fins de
exclusão da base tributável:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.118 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002274/2010-81

I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo

O ADA tem por objetivo permitir a fiscalização por parte do órgão ambiental,
dentro do contexto da Política Nacional do Meio Ambiente. Assim, a exigência de que os
proprietários rurais apresentem o respectivo formulário destina-se a dar conhecimento ao
IBAMA das áreas sujeitas à vistoria prevista no art. 17-O, §5o, também da Lei 6.938/1981. A
partir de então as áreas estão passíveis de serem conferidas pelo órgão competente. O ADA é,
portanto, requisito indispensável para a fruição da redução da base de cálculo prevista pela
Lei n° 9.393/96.
Dessa forma, não é o bastante que as áreas de preservação permanente estejam
conservadas nos termos da legislação ambiental: o aproveitamento de tais áreas para fins de ITR
necessita da apresentação do ADA. Não havendo tal ato, a área total do imóvel (24,4 ha) deve
ser considerada tributável. Em decorrência, à luz da legislação do imposto, se considera como
área aproveitável o valor de 23,8ha, o que corresponde à área de 24,4 ha diminuída da área de
0,6 ha ocupada com benfeitorias.

Florestas Nativas – Lei 11.428/2006
Quanto à possibilidade de exclusão de tributação das áreas de matas nativas, o o
próprio recorrente observa que as áreas cobertas por florestas nativas - primárias ou secundárias
em estágio médio ou avançado de regeneração, não averbadas como reserva legal ou não
enquadradas nas outras definições de áreas não tributáveis - foram afastadas da tributação pelo
ITR com o advento da Lei n° 11.428, de 2006, que acrescentou a alínea "e" ao art.10, parágrafo
1o, inciso II, da Lei n° 9.393, de 1996.
Todavia, não cabe sua adoção retroativa. Isso porque o art. 144 do Código
Tributário Nacional prevê que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. A
Lei 11.428/2006 não instituiu novos critérios de apuração do ITR, mas sim criou nova hipótese
de exclusão de áreas da base tributável. Assim, não cabe sua aplicação a fatos geradores
ocorridos antes de sua vigência.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.118 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002274/2010-81

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto a área de preservação
permanente, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como passaremos a demonstrar.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA
dentro do prazo legal, quanto à área de preservação permanente, para fins de não
incidência do Imposto Territorial Rural - ITR.
Dito isto, consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da
Contribuinte merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema, de
acordo a farta e mansa jurisprudência administrativa. Do exame dos elementos que instruem o
processo, constata-se que o Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.118 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002274/2010-81

Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só
ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto
ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do
direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e
reserva legal/utilização limitada.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte,
ad argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição
absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios demonstrem a efetiva
destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental. Em outras palavras, a mera
inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de reserva
legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de um enfoque meramente formal,
ou seja, pela não apresentação do ADA, e demonstrada, por outros meios de prova, a existência
da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser restabelecida a declaração do
contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do cálculo do ITR à parte da sua
propriedade rural correspondente à reserva legal.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após a edição
da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado, ressaltando, inclusive, que a MP n°
2.166/2001, por ser posterior ao primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim,
a verdade material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no prazo legal ou
procedida a averbação tempestiva, conquanto que o contribuinte comprove a existência das áreas
declaradas como de preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil e
idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-las para fins de apuração
do ITR, consoante se extrai dos julgados assim ementados:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E
CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 4.771/65). ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO
ART.
106
DO
CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000
quanto à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
comprovando as áreas de preservação permanente e reserva legal na
área total como condição para dedução da base de cálculo do Imposto
Territorial Rural - ITR, tendo em vista que a previsão legal não a exige
para todas as áreas em questão, mas, tão-somente, para aquelas
relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS 2005.35.00011206-
7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, DJ de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para
fins de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal
da área tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106 do CTN, porquanto
referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior, dispensando a
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.118 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002274/2010-81

apresentação prévia do Ato Declaratório Ambiental no termos do art.
17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada pela Lei n. 10.165/00.
4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região - AMS
2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL
RURAL - ITR. ÁREAS DE RESERVA LEGAL. APRESENTAÇÃO
ADA. AVERBAÇÃO MATRÍCULA. DESNECESSIDADE. ÁREAS DE
PASTAGENS. DIAT - DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E
APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a
configuração de áreas de reserva legal e consequente exclusão do ITR
incidente sobre tais áreas, a teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96
(redação da MP 2.166-67/01). Tal regra, por ter cunho interpretativo
(art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável pelo
ITR não fica condicionada à averbação, a qual possui tão somente o
condão de declarar uma situação jurídica já existente, não possuindo
caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel,
ou a averbação feita alguns meses após a data de ocorrência do fato
gerador, não é, por si só, fato impeditivo ao aproveitamento da isenção
de tal área na apuração do valor do ITR, ante a proteção legal
estabelecida pelo art. 16 da Lei no 4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT - Documento
de Informação e Apuração do ITR, passível de fundamentar o lançamento
do débito de ofício, de conformidade com o art. 14, caput, da Lei no
9.393/96, o que não restou evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal
Regional
Federal
da
4a
Região
-
APELAÇÃO
CÍVEL
No
2008.70.00.006274-2/PR - 28 de junho de 2011)
Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001) mais
benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das áreas declaradas em sua DITR,
não se pode exigir a apresentação e/ou requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à
margem da matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente em
homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma, em detrimento a alteração
introduzida anteriormente pela Lei n° 10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no tocante às
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em
razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das
áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a
conduta que seria adota pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão controvertida
fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.118 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002274/2010-81

Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
Conforme depreende-se dos autos, especificamente do Laudo Técnico
apresentado, restou comprovada a existência de 12,37 ha de área de preservação
permanente.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se
reconhecer a isenção sobre 12,37 ha comprovados por meio de Laudo Tècnico como área
de preservação permanente.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para acatar a área de
preservação permanente indicada no laudo de 12,37 ha, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital